Tribunal: TJBA
Processo: 8030545-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030545-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ARMARINHO MARTA LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS, RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. GRUPO COMPOSTO APENAS POR PEQUENO GRUPO DE PESSOAS. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR. APLICAÇÃO DO REAJUSTE DA ANS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8030545-28.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravado

ARMARINHO MARTA LTDA (e outros)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS